Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720355-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SPE SUDOESTE 300B BL 4 INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: RUBINALDO LAMEIRA DOS SANTOS, FÁTIMA MARIA DE PAIVA LAMEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO CREDOR. LEILÕES REALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSADOS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA E INCORPORAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. 1. A relação jurídica firmada por meio de contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, vincula as partes às normas e princípios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que constam cláusulas estipuladas de modo unilateral, sem possibilidade de concessões mútuas entre os contratantes. 2. O fato do contrato celebrado ser regido pelos dispositivos da Lei no 9.514/97 (lei que institui a alienação fiduciária nos contratos imobiliários) não afasta a incidência da norma protetora do consumidor, sobretudo pela vulnerabilidade dos compradores em relação à construtora/incorporadora. 3. Não poderá o credor reter o montante integral dos valores pagos pelo consumidor, ainda que não tenha havido interessados na compra do imóvel, quando da realização do segundo leilão, nos termos da Lei 9.514/97. 4. O art. 53 do Código de Defesa do Consumidor veda a perda total das prestações pagas pelos consumidores nos contratos realizados pelo instituto da alienação fiduciária. Assim, sob pena de enriquecimento ilícito, o credor deverá devolver os valores relativos às prestações pagas pelos consumidores, devidamente corrigidos, considerando desse montante a retenção para si de 25% (vinte e cinco por cento), a fim de cobrir eventuais custos decorrentes da resolução contratual. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a indevida aplicação do CDC à espécie, diante da especificidade da Lei 9.514/1997 que versa sobre alienação fiduciária em garantia. Salienta ser indevida a devolução de qualquer quantia ao devedor-recorrido, considerando se tratar de hipótese de leilão negativo, cuja consequência, nos termos da referida lei de regência, além da extinção da dívida com a consolidação da propriedade plena na pessoa do credor fiduciário, é a exoneração do fiduciário de restituir eventuais valores ao fiduciante. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PRISCILA SILVA FREITAS, OAB/DF 30.349 (ID 36376102). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 37249757). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997 e 53 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, vale citar: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI No 9.514/97. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE O CDC. RETENÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. A Lei no 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial e também posterior ao Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em tais circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da lei especial. (AgInt no REsp 1.822.750/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 18/11/2019, DJe 20/11/2019). 4. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1856772/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021) (grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, por se tratar de legislação específica, o que afasta, por consequência, a aplicação do art. 53 do CDC.".(AgInt no REsp 1848934/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). 2. As conclusões da Corte local em relação ao descumprimento contratual, e inexistência de caso fortuito ou força maior a fim de justificar o atraso na entrega da obra; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1724267/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. A respeito, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005